Tribunal: TJMT
Processo: 0001313-97.2016.8.11.0019
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001313-97.2016.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FRANCIELLE MENDES DA SILVA - CPF: 042.329.341-97 (EMBARGADO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NO PARTO – SEQUELAS NO RECÉM-NASCIDO COMPLICAÇÕES POSTERIORES – HIPÓXIA NEONATAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA – RESPONSABIIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS – TEMA 905 - CORREÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL RE 870947/SE – TEMA 810 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, nos termos do artigo 1022 do CPC, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3.
“Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).” (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

4. Embargos rejeitados, acórdão mantido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação com Remessa Necessária nº 0001313-97.2016.8.11.0019
, que, por unanimidade, julgou desprovido o recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, e em remessa necessária, retificou parcialmente a sentença para determinar que os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, e a correção monetária deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, bem como, que o requerido/apelante seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O embargante defende que houve omissão no julgado, merecendo ser enfrentado pelo acórdão a possível ausência de prova quanto ao nexo de causa e efeito, à luz do artigo 373, I, do CPC.

Sustenta que houve ausência de perícia médica necessária à prova dos fatos, sendo que a sentença foi calcada na oitiva de testemunhas que sequer presenciaram o atendimento da embargada, após seu remanejamento para atendimento em Juara, e ao contrário disso, o magistrado entendeu que a morte da infante tem relação direta com o atendimento realizado, entretanto, não há nada nos autos que faça esta prova, razão pela qual, necessário se faz que o colegiado se manifeste acerca da necessidade de perícia no feito, ante a fragilidade da prova testemunhal.

Defende que o acórdão deve esclarecer qual elemento probatório apresentado pela embargada que demonstrou o nexo de causalidade entre ele e o falecimento da infante e ensejou a sua

responsabilidade

civil, e por consequência, a sua condenação, por isso, requer o acolhimento dos aclaratórios, com enfrentamento das obscuridades, contradições e omissões sobre fatos e pontos que deviam ser analisados no julgado, e, certamente, após o saneamento dos vícios, possa conduzir a novo resultado, com atribuição dos efeitos infringentes.

Caso rejeitados os embargos de declaração ou, se acolhidos, não lhe sendo atribuídos efeitos infringentes ao recurso, tem-se por materialmente prequestionadas todas a matérias ora postas à discussão, nos termos do artigo 1025 do Código de Processo Civil, em especial àquelas relativas aos artigos 373, I; 374, III; 489; todos do mesmo códex [id. 85917987 – pág. 01 à 05].

A embargada manifestou no feito, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração [id
. 86823990 – pág. 01
].

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
MUNICÍPIO DE JUARA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação com Remessa Necessária nº 0001313-97.2016.8.11.0019
, que, por unanimidade, julgou desprovido o recurso, mantendo a sentença de primeiro grau, e em remessa necessária, retificou parcialmente a sentença, para retificar os juros e correção, bem como, que o requerido/apelante seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme

acórdão, ora recorrido, que restou assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NO PARTO – SEQUELAS NO RECÉM-NASCIDO COMPLICAÇÕES POSTERIORES – HIPÓXIA NEONATAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA – RESPONSABIIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS – TEMA 905 - CORREÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL RE 870947/SE – TEMA 810 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO E EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A demora excessiva na realização do parto realizado pelo requerido, ocasionou sofrimento e angústia à requerente passível de indenização, vez que a mesma aguardou mais de 30 horas em trabalho de parto, sem que os agentes de saúde, principalmente os médicos que a acompanharam, tomassem as devidas providencias para evitar risco a vida e segurança da mãe e da filha recém-nascida, mormente porque a criança teve sequelas irreversíveis e veio a óbito posteriormente.

2. A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 180.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado levou em consideração o sofrimento da requerente diante do largo espaço temporal em que se encontrou em trabalho de parto, suportando dor e angústia, e o desespero de ter que acompanhar sua filha recém-nascida, por 18 (dezoito) dias na UTI neonatal, em grave estado de saúde, até experimentar a desolação de sua morte prematura.

3. Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC.

4. A correção monetária deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

5. De acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, logo, como houve a condenação do Município na indenização por danos morais, aplica-se o primeiro critério.

6. Recurso de Apelação desprovido e em remessa necessária sentença parcialmente retificada.”

O embargante aponta que o acórdão deve esclarecer qual elemento probatório apresentado pela embargada que demonstrou o nexo de causalidade entre ele e o falecimento da infante e ensejou a sua

responsabilidade

civil, e por consequência, a sua condenação, por isso, requer o acolhimento dos aclaratórios, com enfrentamento das obscuridades, contradições e omissões sobre fatos e pontos que deviam ser analisados no julgado, e, certamente, após o saneamento dos vícios, possa conduzir a novo resultado, com atribuição dos efeitos infringentes.

Em que pese os argumentos expostos pelo embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

(...)

Desse modo, em análise ao caso em apreço, constata-se que, de fato, a prestação de serviço realizado pelo poder público municipal de juara à requerente/apelada, se deu, de modo insatisfatório, uma vez que houve falha na prestação dos serviços de saúde do requerido, isso porque, a autora entrou em trabalho de parto, no dia 11 de abril de 2016, às 12:00 horas , sendo internada no Hospital Municipal de Porto dos Gaúchos, contudo, em face da não realização do procedimento de cesariana nesse Município, o médico (Dr,Danilo), entendeu, por bem, transferir a paciente para o Hospital Municipal de Juara , às 15:00 horas , para a realização de parto cesariana, haja vista que ela não possuía dilatação para parto normal.

Para corroborar toda a trajetória da requerente no Município de Porto de Gaúchos, relevante transcrever trecho da sentença: “(...) a parte autora deu início ao trabalho de parto por volta das 09h da manhã do dia 11/04/2017, tendo, na oportunidade, comparecido no Hospital Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, sendo lá orientada a voltar ao meio dia para nova avaliação, tendo assim o0feito. No seu retorno, por volta das 11h30min, o médico plantonista entendeu por bem interná-la para acompanhamento de desenvolvimento das contrações e dilatações, sendo que, às 15h, por cautela, concluiu por encaminha a ora requerente ao Hospital Municipal de Juara , onde poderá lá ser melhor atendida, tudo conforme prontuário médico acostado aos autos.

Em sua oitiva em juízo, médico plantonista do Município de Porto dos Gaúchos afirmou que “entendeu por bem remetê-la à cidade circunvizinha à vista do histórico clínico da paciente – uma vez que a mesma já teria realizado parto cesáreo, por não dispor o Hospital local dos meios necessários para a realização de parto cesáreo, caso viesse a ser necessário e por último, porque o médico em questão não dispõe de conhecimento técnico para a realização do parto cesáreo.

Após a transferência, a paciente deu entrada no Hospital Municipal de Juara no dia 11 de abril de 2016 às 17:55, conforme prontuário médico acostado nos autos [id. 2426550], inclusive, registrando tratar de procedimento de urgência, contudo, conforme certidão de nascimento acostada no id.2426344, a criança Francinny Gabrielle Mendes Celestino”, nasceu no dia 12 de abril de 2016 às 18:00 hs, ou seja, a paciente ficou em trabalho de parto por mais de 30 horas e foi transferida no dia seguinte para UTI de Sinop, vindo a falecer no dia 01 de maio de 2016, conforme certidão de óbito acostada no id. 2426320, de causa mortis “hipóxia neonatal; crises epiléticas, infecção neonatal, derrame pleural”

Ademais, pelo que se constata do laudo acostado no id. 2426583, comprova que os profissionais de saúde do Hospital Municipal de Juara realizaram o parto normal quando a paciente estava com dilatação total de 10 cm, ou seja, momento em que a paciente estava em trabalho de parto em mais de 30 horas, sem oferecer a paciente a possibilidade de realização de um parto cesárea, o que reduziria o sofrimento da autora e consequentemente, resguardava a vida do infante.

(....)

Assim, tem em vista toda a instrução probatória, incluindo os documentos e a inquirição das testemunhas em juízo, verifica-se que houve falha na prestação de saúde oferecida à requerente, vez que, diante de todo esse cenário detalhado, aguardou durante mais de 30 horas para a realização do parto traumático de forma natural.

Desse modo, é inegável que a conduta omissiva praticada pelo Município de Juara ocasionou danos de ordem moral, psicológico, dor, sofrimento, à requerente passível de indenização, uma vez que não se pode aceitar que um trabalho de parto dure cerca de mais de 30 horas, sem que qualquer agente de saúde adote providências no sentido de evitar o sofrimento da paciente e principalmente resguardar a saúde do nascituro.

Logo, inconcebível, neste caso, a realização de parto normal, onde caberia a realização de cesariana, em razão de todo o sofrimento que a requente já estava passando (+ de 30 horas), o que ocasionou, por consequência, sequelas graves que ocasionaram prejuízos na saúde da criança, que logo que nasceu, foi para o dia seguinte para a UTI neonatal do Município de Sinop.

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o julgamento desprovido do recurso de apelação, à medida que não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.”
(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)
.”

No que tange ao prequestionamento levantado, é de rigor esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.” (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)”.

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021